Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. NATUREZA DILATÓRIA. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DO PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial, ante a ilegitimidade ativa do Sindicato para requerer a execução individual de sentença coletiva.

2. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

3. O prazo para emenda à inicial possui natureza dilatória, sendo passível de prorrogação, sobretudo quando apresentada justificativa razoável e fundamentada.

4. In casu, considerando-se que o exequente/apelante, antes de findo o prazo para emenda, apresentou justificativa fundamentada, revela-se razoável, com base nos princípios da economia processual, celeridade, primazia do julgamento do mérito, cooperação e instrumentalidade das formas, a dilação do prazo de emenda à inicial.

5. Recurso conhecido e provido.